Tribunal: TJPA
Processo: 0811009-95.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-02-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DECISÃO. PRISÃO PREVENTIVA. APÓS A IMPETRAÇÃO, REVOGADA A CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO, COM APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. JULGAMENTO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO. UNÂNIME. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por UNANIMIDADE de votos, julgar PREJUDICADO o pedido, por perda de objeto, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811009-95.2019.8.14.0000
PACIENTE: JOSE FELICIANO TAVARES PIMENTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
DECISÃO.
PRIS
ÃO PREVENTIVA
.
APÓS A IMPETRAÇÃO, REVOGADA A CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO, COM APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. JULGAMENTO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
UNANIMIDADE
de votos,
julgar

PREJUDICADO

o

pedido
,
por perda de objeto,
nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
liberatório com pedido de liminar,
impetrado
em
prol

JOSÉ FELICIANO TAVARES PIMENTA
, tendo por coator o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná
, dizendo
o impetrante
, em resumo, que o paciente
teve o
flagrante
convertido em prisão preventiva no dia 11.12.2019 (Proc. Nº
0010690.49.2019.8.14.0037)
, sob a suspeita

infringir
os art.
34
, parágrafo único, incisos
I,II,III
da Lei
9.605/98
; art.
14
da lei
10.826/03
; art.
147
e art.
288
caput
do CPB; e sofre constrangimento ilegal ante a não realização da audiência de custódia; não cometeu nenhum delito; decisão sem fundamentação.

Pede ao final, a concessão da ordem
.

Prestadas as informações de praxe (ID Num
2689687
), disse o Juízo que revogou a prisão preventiva do paciente, com a Procuradoria de Justiça opinando pela
prejudicialidade

do
writ
, por a perda de seu objeto.

VOTO

Tem razão o douto Procurador de Justiça que oficia no presente.

De fato, extrai-se dos informes do MM Juiz da causa que, no dia
19.12.2019
, foi revogada a prisão preventiva do paciente e demais acusados, aplicando medidas cautelares diversas da prisão, e, em consequência, determinou a expedição do competente Alvará de Soltura
.

Cuida-se

de fato superveniente que torna prejudicado o fundamento da pretensão deduzida no habeas corpus
,
(art
.
659, do CPP)
, ajuizado no dia
12.12.2019
.

ANTE O EXPOSTO,
JULG
A-SE
PREJUDICADO
O PEDIDO, POR PERDA DE OBJETO.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

Belém-PA,
17
de
fevereiro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 18/02/2020